Tribunal: TJMT
Processo: 1001594-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001594-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO DOREA PESSOA - CPF: 569.225.235-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SEBASTIANA FERNANDES PEGO - CPF: 328.061.591-72 (AGRAVADO), HERICA MICHELE TAVARES - CPF: 843.047.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DESCONTOS REALIZADOS HÁ LONGO PERÍODO.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão, no prazo de dez dias, dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente do perigo de dano, bem como a indevida antecipação do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) estabelecer se a longa permanência dos descontos e a demora no ajuizamento da ação afastam o requisito do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A mera alegação de nulidade ou vício na contratação, desacompanhada de prova inequívoca da irregularidade, não autoriza a suspensão imediata dos descontos, sob pena de violação à segurança jurídica, especialmente diante do entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

5.
O perigo de dano não se configura quando os descontos realizados no benefício previdenciário não se mostram,
prima facie
, de valor expressivo a ponto de comprometer significativamente a subsistência da parte autora.

6.
A contratação ocorreu em 2017 e a ação foi ajuizada apenas em 2025, evidenciando lapso temporal superior a oito anos de convivência com os descontos, circunstância que fragiliza a alegação de urgência e descaracteriza o periculum in mora.

7.
A suspensão liminar dos descontos pode gerar risco de dano inverso, pois eventual improcedência da ação resultaria na formação de saldo devedor acrescido de encargos contratuais.

8.
Eventual prejuízo financeiro decorrente dos descontos é reversível, podendo ser reparado ao final do processo mediante restituição dos valores indevidamente cobrados, inclusive em dobro, se comprovada má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos decorrentes de cartão de crédito consignado exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2.
A manutenção dos descontos por longo período e a demora significativa no ajuizamento da ação afastam a
caracterização do periculum in mora.
3.
A mera alegação de nulidade contratual, desacompanhada de prova robusta, não autoriza a suspensão liminar dos descontos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; TJMT, AI n. 1011210-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.06.2024; TJMT, AI n. 1018194-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EgrégiaCâmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
, em face da decisão proferida pela
MM Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual Cartão RMC com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada Cumulada com Reparação por Danos Morais
que lhe move
SEBASTIANA FERNANDES PEGO
,
deferiu a tutela de urgência
para determinar a suspensão
,
no prazo de dez dias, dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, a título de
“Reserva de Margem para Cartão de Crédito – RMC”
, vinculados ao contrato de no 12135426, sob pena de multa diária de trezentos reais, limitada ao montante de cinco mil reais.

Por meio das razões
[
ID 341485378
]
, o banco agravante alega que houve indevida antecipação dos efeitos da tutela, sem o prévio contraditório e sem qualquer produção de provas, em evidente violação ao devido processo legal. Sustenta, ainda, que a decisão afronta
o disposto na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, a qual impede a suspensão unilateral dos descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado sem a prévia quitação do débito.

Argumenta, também, que o prazo de dez dias é manifestamente exíguo, considerando os trâmites internos necessários à suspensão dos descontos, e que o valor da multa diária imposta se revela desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sustada de imediato a eficácia da decisão combatida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido [ID:
342465392
].

A
agravad
a
pugna pelo desprovimento do recurso [ID:

347598853
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de Agravo de Instrumento, com pedidode
efeito suspensivo
interposto por
BANCO BMG S
.
A
.
contradecisão proferida pelo juízo da
1
a Vara Cível
de Tangará da Serra
/MT, que, nos autosda
Ação Declaratória de Nulidade Contratual Cartão RMC com Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada c/c Reparação por Danos Morais

n.o
1014558-35.2025.8.11.0055

ajuizada
por
SEBASTIANA FERNANDES PEGO
,

deferiu
liminar para determinar à requerida
a suspensão
,
no prazo de dez dias, dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário da parte autora, a título de
“Reserva de Margem para Cartão de Crédito – RMC”
, vinculados ao contrato de no 12135426, sob pena de multa diária de trezentos reais, limitada ao montante de cinco mil reais.

A irresignação do agravante consiste, especificamente,
em torno do preenchimento ou não dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,para concessão da tutela de urgência pleiteada na origem,a fim de suspender os descontos mensais realizados em folha
referente ao contrato
n.
12135426.

Eis a decisão agravada, no que
pertine
:

“[...] O art. 300 do Código de Processo Civildisciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3o do Código de Processo Civil.

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória
merece acolhimento
.

Como descrito acima, a tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.

No presente caso, constata-se o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela, ante a presença dos requisitos autorizadores.

Do cotejo do acervo probatório, verifica-se que a parte autora coligiu nos autos documentação atinente a cobrança, conforme extratos constantes nos Ids. 216816186 e 216816189, não trazendo, contudo, outros
elementos a atestar, induvidosamente, as alegações por ela deduzidas.

No entanto, em matéria de defesa do consumidor, e considerando a principiologia que a ilumina, inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, e levando-se em conta o juízo sumário de cognição a ser realizado neste momento processual, tem-se a concessão da presente medida, como forma de dar guarida ao consumidor hipossuficiente é medida que se impõe.

A propósito, no limiar da demanda seria incongruente a exigência de provas conclusivas sobre a inexistência da dívida. Afinal, não se vê no ordenamento jurídico um meio de prova capaz de demonstrar a
“inexistência de um fato”
. Por isso mesmo, afirma-se que não há prova sobre fato negativo.

Vale registrar, em todo caso, que a presente demanda versa, entre outros pedidos, justamente sobre a revisão da relação jurídica e, consequentemente, a suspensão dos descontos das parcelas diretamente nos proventos da parte autora, além da restituição em dobro dos valores excedentes descontados e o cancelamento dos descontos a título de cartão de crédito consignado no
benefício
do autor.

No mais, não é necessário que se tenha a certeza do direito do autor para concessão da medida liminar de suspensão dos aludidos descontos, mas, tão-somente, a probabilidade de ele consagrar-se vencedor.

É lógico que tal panorama preambular poderá ser infirmado no transcurso do processo. Porém, é o que basta para o deferimento da liminar, sob pena de se reivindicar um grau de cognição incongruente com a rapidez exigida e a própria natureza da medida cautelar.

De outra parte, o
“periculum in mora”
é cristalino, uma vez que os descontos em questão ocorrem junto ao benefícioprevidenciário, verba destinada ao sustento do autor.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo
DEFERE
o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na exordial, a fim de determinar que a parte requerida suspenda as cobranças do débito denominado
“Reserva de Margem para Cartão (RMC)”, referente ao contrato no12135426, no prazo de 10 (dez) dias,sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).[...]”.
[ID: 217211270, na origem].

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo
ou
para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o recurso comporta provimento.

A parte autora, ora agravada, alega que realizou empréstimo no valor de R$ 1.098,00 no dia
04/02/2017
, sob contrato n° 12135426
,
sendo descontado
de seu benefício previdenciário
o valor de R$ 75,90
[ID:
216816186
, fls. 10, na origem].

Sustenta
,
ainda, que os descontos realizados diretamente em seu benefício
est
ariam
comprometendo
sua subsistência, por se tratar de verba destinada à satisfação de suas necessidades básicas,
razão pela qual
est
á
configurado o perigo de dano.

Diante disso, o agravante sustenta
a ausência d
os requisitos
necessários
para
a
concessão da tutela de urgência
deferida
em favor d
a agravada,
aduzindo, inclusive, que a medida concedida na origem se confunde com o próprio mérito da demanda, uma vez que determina a suspensão das cobranças realizadas no benefício previdenciário da parte autora, providência que coincide com o resultado pretendido na ação.

Nos termos dos
arts
. 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo
Civil,
o
deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade dodireito (
fumus boni iuris)
e o perigo
d
e dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora),
além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto ao perigo de dano, os valores descontados dos proventos da a
gravada
não se mostram,
prima facie,
quantia excessiva e capaz de influir significativamente em sua subsistência, afastando o requisito do
periculum in mora,
e, por conseguinte, obstando a concessão da tutela de urgência.

Corroborando o entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE – CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – DESCONTOS REALIZADOS DESDE 2018 - TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 CPC - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, nos termos doart.300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se encontra presente a probabilidade do direito invocado pelo autor e o perigo de dano, mesmo porque a instituição financeira colacionou o contrato entabulado entre as partes e demonstrou que os descontos vêm sendo efetuados desde 2018.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1011210-14.2024 .8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024).

Ademais, conforme a Súmula 380 do STJ,
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do auto
r”
, do que se depreende que, a mera alegação de nulidade ou
vício na contratação, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza a suspensão dos pagamentos, sob pena de violação à segurança jurídica.

De todo modo, a
inda que se
admitisse, em juízo preliminar, a presença da probabilidade
do direito, o requisito do perigo de dano não se encontra presente, em razão do fator temporal.

Conforme
se
extrai dos autos,
a
contratação ocorreu em
fevereiro de 2017,
enquanto ademandade origem, todavia, somente foi ajuizada em
dezembro de 2025.

Verifica-se
, portanto, um lapso temporal
superior a
oito anos
entre a contratação e o ajuizamento da demanda
,
durante o qual os descontos ocorreram sem que a
agravada
buscasse a tutela jurisdicional imediata, sendo certo que essa inércia ou demora em ajuizar a ação fragiliza a alegação de urgência, até porque se a situação fosse de extrema penúria ou risco à subsistência, seria de se esperar uma reação imediata da parte.

Em caso
semelhante,
esta c. Turma Julgadora manifestou
entendimento

no sentido de
considerar que a
existência dos
descontos por longo período descaracteriza o
periculum in mora
, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PERDURAM HÁ MAIS DE SETE ANOS
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. Não há elementos suficientes nos autos que evidenciem a verossimilhança das alegações do agravante quanto à inexistência do contrato e à urgência dopedido, especialmente diante da ausência de provas robustas e da
manutenção do contrato desde 2017
. 4. A simples
juntada de documentos pessoais e de histórico de empréstimos do INSS não é suficiente para comprovar o alegado vício na contratação. Ademais,
a longa permanência dos descontos descaracteriza o periculum in mora, pois não há demonstração de risco iminente ou dano irreparável
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A ausência de prova robusta da inexistência do vínculo contratual e a manutenção dos descontos desde 2017 afastam os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento n. 3064425-11.2024.8.13.0000; TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0050658-86.2024.8.19.0000.”
(TJMT. N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024,
DJe
25/10/2024) (
g.n
.)

Ressalte-se, ainda, que a suspensão dos descontos neste momento processual pode gerar risco de dano inverso, pois, caso a demanda seja julgada improcedente, haverá formação de saldo
devedor
em montante considerável,
acrescido de encargos contratuais
, circunstância potencialmente mais gravosa à própria
consumidora
agravada.

Ademais, o perigo de dano alegado é meramente financeiro e
, a toda evidência, a obrigação vem sendo adimplida há anos, tratando-se, p
ortanto,
de situação plenamente
reversível,
ao pass
o que, caso a ação seja julgada procedente ao final, a
agravada
poderá ser ressarcida dos valores descontados indevidamente, inclusive em dobro
.

A
suspensão liminar dos descontos exige prova robusta da irregularidade, inexistente neste momento,
d
e demonstração de urgência atual,
circunstância
incompatível com a demora no ajuizamento da ação.

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser reformada,
in
deferindo a
tutela de urgência
an
teriormente concedida
à
autora.

Ante o exposto
, conheçoe
DOU
PROVIMENTO,
ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG
S/A
,

para
revogar a tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, restabelecendo a exigibilidade dos descontos questionados até ulterior deliberação
do Juízo
a quo
ou julgamento de mérito na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026